Tribunal: STF
Processo: AI 117486
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-04-21
Data de publicação: 1987-04-21

Ementa:
TRABALHISTA. DISSIDIO COLETIVO. SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO
ESTADO DE SÃO PAULO. LEGITIMIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA DOS
ENGENHEIROS EMPREGADOS. COMPETÊNCIA PREVISTA EM RESOLUÇÃO DA
COMISSAO DE ENQUADRAMENTO SINDICAL DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
QUESTÃO MERAMENTE PROCESSUAL, QUE NÃO ENVOLVE CONTRARIEDADE DIRETA
A CARTA MAGNA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.